Tribunal: STF
Processo: ADPF 1056
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedidos de habilitação no processo, na qualidade de amici curiae, apresentados pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MEIO AMBIENTE (“ABRAMPA”), associação civil de âmbito nacional sem fins lucrativos, em conjunto com o GREENPEACE BRASIL (“GREENPEACE”), associação privada sem fins lucrativos e com o LABORATÓRIO DO OBSERVATÓRIO DO CLIMA (“OBSERVATÓRIO DO CLIMA”), associação privada sem fins lucrativos de natureza ambiental (Doc. 33). Houve, igualmente, pedido de habilitação apresentado pela CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, entidade nacional, entidade sindical de grau superior (Doc. 43).



    A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, foi proposta pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, tendo por objeto os art. 1º; art. 3º; art. 8º-A, § 1º; e art. 8º-B, §§ 1º, 2º e 3º, incisos I e II, da Lei 6.739/1979, que dispõem sobre a matrícula e o registro de imóveis rurais.



    A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MEIO AMBIENTE (“ABRAMPA”), o GREENPEACE BRASIL (“GREENPEACE”) e o LABORATÓRIO DO OBSERVATÓRIO DO CLIMA (“OBSERVATÓRIO DO CLIMA”) alegam que “a representatividade das postulantes como sua legitimidade material são respaldadas por suas missões institucionais e pelos reconhecidos trabalhos que desenvolvem na defesa do meio ambiente e do clima estável, inclusive no âmbito da colaboração com o Poder Judiciário.”.



    A CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares aduziu que “a aplicação da legislação impugnada pela arguente autora tem grande repercussão na vida e interesses dos trabalhadores rurais, particularmente aqueles despossuídos e sem-terra representados pela aqui requerente (…)”. 



    É o relatório. Decido.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, os requerentes preencheram os requisitos essenciais para que, uma vez admitidos como amici curiae, suas participações sejam as mais amplas possíveis. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.



    Assim sendo, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE, na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



    Ministro Alexandre de Moraes



    Relator